Tribunal: TJDFT
Processo: 0749337-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749337-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICE DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado (Distrito Federal), contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença Em apertada síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada violou a coisa julgada, sob o fundamento de que, entre 30/06/09 e 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR, prevalecendo o índice fixado no título judicial (Tema STJ 905 e STF 733), não sendo aplicável o tema de repercussão geral no 810, porque definido pelo STF após o julgamento da demanda. Indica a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema Repercussão Geral no 1170 do STF. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja sobrestada a execução até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Preparo dispensado por disposição legal. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o exequente busca o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação n. 32.159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital n. 16.990/1995. Transcrevo o teor do dispositivo: “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Os juros e correção monetária foram alterados em acórdão proferido pela Turma, que transitou em julgado na seguinte forma: “Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; a partir de 28/06/2009, deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Quanto à probabilidade do direito, a correção monetária consubstancia obrigação de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, de forma que se submete às normas vigentes sobre o tema, que são de aplicação imediata aos processos em curso, ainda que não transitados em julgados, atendendo aos reclamos do princípio tempus regit actum. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Este egrégio Tribunal de Justiça deflagra entendimento robusto no sentido de que não viola a coisa julgada a substituição da TR, fator de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E para fins de cumprimento da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97. Por fim, não há determinação de suspensão de processos no Tema de Repercussão Geral no 1170. O reconhecimento de repercussão geral não implica a suspensão automática dos processos em andamento relativos à controvérsia jurídica. Assim, não há probabilidade do direito no sentido de que seja aplicada a TR no período indicado pelo agravante. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi